Tribunal: CARF
Processo: 10711.728337/2012-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LUIS CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-05-05

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.728337/2012-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.252 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Recorrente
HAPAG-LLOYD BRASIL AGENCIAMENTO MARÍTIMO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008, 2010
NULIDADE. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO LEGAL.
Nos termos do art. 59, inciso II, do Decreto no 70.325/1972, há de ser
reconhecida a nulidade de despacho decisório, por vício material, quando
carente de fundamentação válida, visto que acarreta o cerceamento do direito
de defesa do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para declarar a nulidade do Auto de Infração, nos
termos do inciso II, do artigo 59, do Decreto no 70.235/1972.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Mateus Soares de Oliveira (suplente convocado(a)), Cynthia
Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Renata da
Silveira Bilhim, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Mateus Soares de Oliveira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 12-114.138,
proferido pela 10a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento do Rio de Janeiro/RJ, que por unanimidade de votos julgou improcedente a
Impugnação do Auto de Infração e considerou devida a exação.
A Recorrente, identificada no Auto de Infração como atuando na condição de
representante de empresa de transporte internacional marítimo, atuando como Agência Marítima,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.728337/2012-64
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.252 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.728337/2012-64

foi autuada por atraso na prestação de informações de carga na chegada no Porto do Rio de
Janeiro/RJ.
A Autoridade Tributária autuou a Recorrente, com base na alínea e, inciso IV, do
artigo 728, do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, pela inclusão de Conhecimento de
Embarque Marítimo no Manifesto após o prazo regulamentara, em dois momentos diferentes,
referentes aos CE 130807176102270, a bordo da embarcação identificada como Longavi, com
uma data de operação registrada em 15 de setembro de 2008 e CE 131007048313001, a bordo da
embarcação identificada como Qingdao Tower, com uma data de operação registrada em 26 de
março de 2010.
Segundo o auto de infração, folha 4, houve descumprimento do artigo 6o c/c art.
45, parágrafo 2o, da IN RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007.
Inconformada com a autuação a Recorrente impugnou o auto de infração alegando
Ilegitimidade Passiva, por ser mera mandatária da transportadora, não podendo assumir
responsabilidade tributária em relação a atos do transportador, cita jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal (STF), do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do extinto Tribunal Federal de
Recursos (TFR).
Também alega denúncia espontânea por ter requerido a inclusão dos referidos CE,
antes que o auto de infração fosse lavrado.
Argui Cerceamento de Direito de Defesa, e consequente nulidade do processo,
visto que o Auto de Infração não descreve, nem sumariamente, a suposta infração autuada pois
está ausente a indicação das datas e prazos que teriam sido descumpridos.
Afirma que foram violados os princípios da Legalidade e da Hierarquia entre as
normas, arguindo que a IN RFB no 800/2007 não preveria a multa decorrente da retificação de
Conhecimento Eletrônico, e não caberia ao Ato Declaratório Executivo COREP no 3/2008,
estabelecer esta penalidade por equiparação.
Argumenta por fim não ter havido dano à Administração Pública, em razão de
considerar que houve apenas uma retificação de dados já informados tempestivamente.
A Autoridade Julgadora de Primeira Instância, tendo afastado todos os
argumentos da Recorrente, julgou por negar provimento à Impugnação ao Auto de Infração, e
apenas repetiu os dados já relatados neste relatório sobre a irregularidades apontadas no Auto de
Infração, os quais considerou suficientes, afastando também a arguição de nulidade por
cerceamento do Direito de Defesa.
A Recorrente tomou ciência da Decisão de Primeira Instância, no dia 05 de abril
de 2021, através da abertura de mensagem no Domicílio Tributário Eletrônico, e apresentou
Recurso Voluntário, no dia 20 de abril de 2021.
Em seu Recurso Voluntário, alega que repete as mesmas considerações de sua
impugnação ao auto de infração, argumentando que não conseguiu extrair cópia, no e-processo,
da decisão de primeira instância, em razão de uma operação de sucessão não reconhecida pelo
sistema. Nesta toada argui nulidade do processo novamente por cerceamento do direito de
defesa.
Novamente argui nulidade do Auto de Infração por cerceamento do direito de
defesa por ausência da descrição sumaria da infração, fato este que destaco no relatório, diante
da repetição das arguições já comentadas na descrição da Impugnação ao Auto de Infração,
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.252 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.728337/2012-64

acima, em razão de ter de ser abordado no voto de forma preliminar por prejudicar todas as
demais considerações.
Além dos pontos já relatados comuns à Impugnação do Auto de Infração,
acrescenta a arguição de impossibilidade de aplicação de duas multas, uma para cada infração,
pois seria ilegal, e a arguição de ofensa aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade,
pois argumenta ter inexistido má fé por sua parte ou dano ao erário.
Apresenta o seguinte pedido:
“Diante do exposto, a Recorrente, respeitosamente, requer a V.Sas. seja provido o recurso, para o
efeito de que:
i) preliminarmente, seja reconhecida a nulidade do auto de infração em razão da ilegitimidade da
Recorrente para figurar no polo passivo da autuação fiscal; do cerceamento ao direito de defesa;
e da ocorrência da denúncia espontânea;
ii) sucessivamente, no mérito, seja julgado integralmente improcedente o lançamento
consubstanciado no auto de infração ora impugnado, reconhecendo-se a inaplicabilidade das
multas exigidas em razão da mera retificação de informações no SISCOMEX, com fundamento na
violação aos princípios da legalidade e da hierarquia das normas; revogação do artigo da 45 da
IN RFB n° 800/07; edição da Solução de Consulta Interna COSIT n° 02/2016; e a violação aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e
iii) por fim, caso V. Sas. não acolham os pedidos formulados acima, anular parcialmente o auto
de infração, excluindo-se as penalidades exigidas reiteradamente por meio de uma mesma ação
fiscal, em razão da ofensa ao princípio da legalidade e a teoria da infração continuada.”
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Luís Cabral, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que dele tomo conhecimento.
Como questão preliminar devo abordar arguição de nulidade por cerceamento do
direito de defesa, que prejudicará todos os demais argumentos tanto de defesa quanto o da
autuação, no caso de ser admitido.
O Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, em seu artigo 59, delimita as
condições de nulidade do Processo Administrativo Fiscal, e no seu inciso II, vemos que a
preterição do direito de defesa é uma das causas de nulidade elencadas neste artigo.
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito
de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam ou
sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração
de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a
falta. (Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)”
A imputação de irregularidade à Recorrente foi a seguinte, que transcrevo do auto
de infração:
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.252 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.728337/2012-64

“Em consulta a sistema extrator de dados, verificaram-se os casos em que a referida Agência
Marítima, utilizando o Sistema Mercante, efetuou a inclusão do CE (Conhecimento Eletrônico) no
Manifesto, bem como a vinculação do Manifesto à Escala, após o prazo, caracterizando a
infração prevista no art.728, item IV, inciso "e", do Decreto no 6759, de 06/02/2009 (Regulamento
Aduaneiro) , e no art. 64 do Ato Declaratório Executivo (ADE) Corep n° 03, de 28/03/2008, pelo
descumprimento do art.6° c/c art.45, parágrafo 2o da IN-RFB n° 800, de 27/12/2007.
(...)
DEMONSTRATIVO DA MULTA:
AUTOS DE INFRAÇÃO - Inclusão de C.E. no Manifesto, após a atracação
Agente Marítimo: Hapag-Lloyd Brasil Agenciamento Marítimo Ltda
CNPJ:96.452.545/0005-31
ANO: 2008 Navio: Longavi
CE: 130807176102270
ANO: 2010 Navio: Qingdao Tower
CE: 131007048313001”
Esta é toda a descrição apresentada no auto de infração, em que encontramos o
apontamento de que a Recorrente teria incluído Conhecimento Eletrônico no Manifesto de Carga
e vinculação do Manifesto à escala após o prazo regulamentar.
Vemos que o Decreto no 6.759, de 6 de fevereiro de 2009, em seu artigo 728,
inciso IV, alínea e determina a aplicação de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo
descumprimento da forma e prazo estabelecidos para a prestação de informação sobre carga ou
veículo por empresa de transporte internacional.
“Art. 728. Aplicam-se ainda as seguintes multas (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 107, incisos I a
VI, VII, alínea “a” e “c” a “g”, VIII, IX, X, alíneas “a” e “b”, e XI, com a redação dada pela Lei
no 10.833, de 2003, art. 77):
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as
operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de
transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e
(...)”
A informação em questão, seria a inclusão de CE em Manifesto de Carga e a
vinculação do Manifesto à escala, sendo esta uma das poucas informações que encontramos no
auto de infração.
Vemos que a IN RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007, é o ato normativo da
Receita Federal do Brasil que estabelece a forma e o prazo para prestar estas informações e, de
fato, encontramos no seu artigo 22, inciso II, alínea d, exatamente a descrição do prazo que teria
sido descumprido na imputação da autuação contra a Recorrente.
“Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
(...)
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de CE a
manifesto e de manifesto a escala:
(...)
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos de cargas
estrangeiras com descarregamento em porto nacional, ou que permaneçam a bordo; e (Redação
dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)”
Na descrição dos fatos do auto de infração, este artigo da IN RFB no 800/2007,
não é citado, mas sim os artigos 64, do Ato Declaratório Executivo COREP no 03/2008 e o
artigos 6o e 45 da IN RFB no 800/2007, todos relacionados à equiparação de inclusões ou
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.252 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.728337/2012-64

retificações à falta ou atraso na prestação de informações nos termos da alínea e, inciso IV, do
Artigo 728, do Decreto no 6.759/2009, e apenas no Ato Declaratório COREP identificamos que o
atraso seria em relação a informações prestadas após a atracação, mas que não é suficiente para
servir de fundamentação legal da autuação, pois carece da citação objetiva à normativa que
determina os prazos que precisam ser respeitados, e esta seria o artigo 22, da IN RFB no
800/2007.
Também não há, nos campos relacionados a “Enquadramento Legal”, no auto de
infração, qualquer citação à IN RFB no 800/2007, assim também como indicar a data da
operação não descreve adequadamente o referido atraso, na medida em que se deveria informar
tanto a hora e dia da atracação, como a hora e dia da inclusão da informações, de modo a
permitir que se configure adequadamente o atraso e o descumprimento da legislação aplicável.
O ônus da prova é matéria tratada no artigo 333, da Lei no 5.869, de 11 de janeiro
de 1973, o Código de Processo Civil (CPC), revogada pelo novo Código de Processo Civil, Lei
no 13.105, de 16 de março de 2015, o qual em seu artigo 373, reproduz inteiramente os incisos I
e II, da Lei revogada.
“Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Parágrafo único. É nula a convenção que distribui de maneira diversa o ônus da prova quando:
I - recair sobre direito indisponível da parte;
II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.”
A questão fundamental para se determinar o ônus da prova é a autoria da
proposição da ação. É comum a afirmação de que à parte que acusa cabe a incumbência de
provar suas alegações.
De fato, é o que ocorre no lançamento tributário, quando a autoridade tributária,
quer por notificação de lançamento, quer por auto de infração, figura como autor da pretensão de
direito e, portanto, precisa incumbir-se do ônus probatório. O Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972, é bem claro neste sentido, na media em que expressa este conceito no seu artigo 9o,
como podemos ver reproduzido a seguir:
“Art. 9o A exigência de crédito tributário, a retificação de prejuízo fiscal e a aplicação de
penalidade isolada serão formalizadas em autos de infração ou notificação de lançamento,
distintos para cada imposto, contribuição ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com
todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação
do ilícito.”
O mesmo encontramos no Decreto no 7.574, de 29 de dezembro de 2011, que
regula a determinação e exigência de créditos tributários da União, nos seus artigos 25 e 26.
“Art. 25. Os autos de infração ou as notificações de lançamento deverão estar instruídos com
todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação
do ilícito ( Decreto no 70.235, de 1972, art. 9o , com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009,
art. 25).
Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do
sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais ( Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de
1977, art. 9o , § 1o )
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos registrados com
observância do disposto no caput ( Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o , § 2o )”
A Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que trata do Processo Administrativo no
âmbito da Administração Pública Federal, e é de aplicação subsidiária ao Processo
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.252 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.728337/2012-64

Administrativo Fiscal, reproduz o mesmo conceito, como podemos notar pela reprodução dos
seus artigos 36 e 37, a seguir:
“ Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Art. 37. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em documentos
existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em outro órgão administrativo,
o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção dos documentos ou das
respectivas cópias.”
Desta forma, entendo que a Autoridade Tributária falhou ao deixar de apresentar
todos os elementos de prova, assim como o devido enquadramento legal associado à infração
imputada, e que isto prejudicou o Direito de Defesa da Recorrente.
Sendo assim, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, resultando
na declaração de nulidade do Auto de Infração, nos termos do inciso II, do artigo 59, do Decreto
no 70.235/1972.

(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral

Fl. 182
DF CARF MF
Original